Tribunal: TJDFT
Processo: 0711932-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711932-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RHODOLFO PEREIRA LEMES RECORRIDO: CARLETE DA SILVA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR. FONTE PAGADORA. 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. 1. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também ao crédito do recorrente, é possível a penhora da remuneração do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos a disposição do exequente. 2. Sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que o agravado recebe renda mensal capaz de suportar constrição parcial no propósito de quitar o débito exequendo perseguido. 3. Precedentes: Acórdão n.1186271, 07022563920198070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão n.1163502, 07219867020188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Relator Designado:VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 12/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade salarial, de forma a garantir o exercício de sua dignidade e preservar o devido processo legal de cobrança e execução de obrigações. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o acórdão impugnado, ao permitir a penhora de parcela de remuneração do devedor, em percentual que não lhe comprometa a subsistência (dez por cento) nem a sua dignidade, para quitação do débito, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. FIADOR. REGÊNCIA DO CPC/73. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SÚMULA No 83/STJ. REVISÃO DO ASSENTANDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. À luz exclusivamente do CPC/73, esta Corte admite a relativização excepcional da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 para alcançar parte da remuneração do devedor com o fito de satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família, conforme análise do caso concreto. Precedentes. - EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial. 2. No caso concreto, o Tribunal local expressamente reconheceu que a constrição de 20% dos proventos de aposentadoria não comprometeria a manutenção digna do devedor e de sua família, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado na decisão embargada. Súmula no 83/STJ. 3. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que a penhora não comprometeria a sobrevivência do devedor nem de sua família e de que não foram comprovados os problemas de saúde alegados, decorreu da análise da prova dos autos e seu reexame encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1602944/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Ademais, convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023